Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-62.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002607-62.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (JUIZO RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (RECORRIDO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTOS DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo (art. 1.031 do RICMS/MT), em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002607-62.2020.8.11.0041, impetrado por
CLAUDIO SCHECHELI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário administrativo n. 5758778/2020, protocolizado pela impetrante, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até sua constituição definitiva.

Prolatada a sentença (id. 66887495), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 69762486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002607-62.2020.8.11.0041, impetrado por
CLAUDIO SCHECHELI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário administrativo n. 5758778/2020, protocolizado pela impetrante, determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até sua constituição definitiva.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“(...)
a não admissão do recurso voluntário, em razão de não alcançar o patamar mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, é limitação abusiva ao direito do impetrante de ver reexaminada a matéria por uma instância administrativa colegiada. Com efeito, o duplo grau de jurisdição, mesmo na esfera administrativa, é garantia indissociável do Estado Democrático de Direito (...)

O art. 570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS (RICMS), dispunha que não caberia recurso voluntário contra decisão que resultasse na exigência de crédito tributário em montante inferior a 5000 UPFMT.

Consigno que a nossa E. Corte Estadual teve a oportunidade de se manifestar a respeito da matéria, sendo declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do aludido dispositivo pelo Pleno, nos autos do Mandado de Segurança n. 41160/2009, por manifesta violação aos princípios da legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de reversibilidade do ato administrativo.

In casu
, verifica-se que recurso voluntário, interposto pelo impetrante junto à Secretaria de Estado de Fazenda (Processo Administrativo n. 5758778/2020), foi inadmitido sob o argumento que Com base nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT (...)

Destarte, tem-se que o obstáculo criado pelo impetrada, viola direito líquido e certo do impetrante, uma vez que o exercício do direito constitucional da ampla defesa não pode ser condicionado ao valor do débito tributário como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo (...)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para CONFIRMAR A LIMINAR concedida no ID 28318844 e, como consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC”
(id. 66887495).

No caso,

demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que, a meu ver, não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo, em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PROVIDO.

“Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

(N.U 1004762-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

No tocante a suspensão da exigibilidade do crédito discutido, o posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau ao conceder a segurança está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
[...] 1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

Sendo assim, a ratificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021